Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE USURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. APLICAÇÃO. ART. 324 DO CC. DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
2. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, “Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.” - AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.
4. A possibilidade de discussão sobre os negócios adjacentes à emissão da cártula não implica alteração da distribuição dos ônus da prova, que continuam a se submeter ao que dispõe o art. 373 do CPC.
5. O art. 324 do Código Civil elucida que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento do débito nele contido. Como as cártulas se encontram na posse do autor, presume-se que tenham sido passadas em seu favor, o que o torna credor das quantias por elas representadas.
6. A prática de mútuo feneratício com cobrança de juros abusivos - agiotagem – pode implicar o ajuste do contrato, nos moldes do que estabelece a Medida Provisória n. 2.172-32/2001, desde que devidamente demonstrada.
7. Diante da ausência de demonstração de pagamento da obrigação e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.